Tribunal: TJPA
Processo: 0915738-69.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10872 - Nao Cumulatividade
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0915738-69.2024.8.14.0301

APELANTE: M D MOVEIS LTDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. INCLUSÃO DO PIS E DA COFINS NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. VALOR DA OPERAÇÃO. REPASSE ECONÔMICO. TEMA 1.223 DO STJ. INAPLICABILIDADE DO TEMA 69 DO STF. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por MD Móveis Ltda. e filial contra sentença proferida em mandado de segurança que denegou a ordem pleiteada para reconhecer o direito de excluir as contribuições ao PIS e à COFINS da base de cálculo do ICMS-Difal, bem como assegurar a compensação dos valores alegadamente recolhidos indevidamente nos últimos cinco anos. As apelantes sustentam a ilegalidade e a inconstitucionalidade da inclusão das contribuições federais na base de cálculo do imposto estadual, sob alegação de ausência de previsão legal expressa, afronta aos princípios da legalidade e da capacidade contributiva e aplicação, por simetria, da tese firmada pelo STF no Tema 69 da repercussão geral.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se os valores relativos ao PIS e à COFINS podem compor a base de cálculo do ICMS-Difal à luz da Lei Complementar nº 87/1996; (ii) estabelecer se a tese firmada pelo STF no Tema 69 da repercussão geral admite aplicação inversa para excluir o PIS e a COFINS da base de cálculo do ICMS; e (iii) determinar se há direito líquido e certo apto a amparar a pretensão deduzida em mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Complementar nº 87/1996 define a base de cálculo do ICMS como o valor da operação, compreendido como grandeza econômica global da circulação mercantil, na qual se incorporam custos, encargos e tributos internalizados na formação do preço da mercadoria.

O PIS e a COFINS, embora possuam materialidade tributária distinta do ICMS, integram economicamente o preço da operação mercantil e aderem ao valor da operação como repasse econômico suportado pelo adquirente.

A ausência de previsão legal expressa de exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo do ICMS impede o afastamento pretendido, pois o sistema tributário exige comando normativo específico para desoneração ou exclusão de parcelas integrantes da base tributável.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.223, firmou entendimento vinculante no sentido de que a inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS atende à legalidade quando a base tributável corresponde ao valor da operação, por configurar repasse econômico.

O Tema 69 do STF não se aplica à controvérsia por ausência de identidade entre as materialidades tributárias envolvidas, uma vez que o precedente examina o conceito constitucional de receita ou faturamento para fins de incidência do PIS e da COFINS, enquanto a presente demanda versa sobre o valor da operação mercantil como base de cálculo do ICMS.

A inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS não viola os princípios da legalidade e da capacidade contributiva, pois decorre diretamente da disciplina normativa da Lei Kandir e da composição econômica do preço da operação tributada.

Inexistindo ilegalidade na exigência tributária impugnada, não se configura direito líquido e certo apto a justificar a concessão da segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O PIS e a COFINS integram a base de cálculo do ICMS quando esta corresponde ao valor da operação mercantil, por configurarem repasse econômico incorporado ao preço da mercadoria.

A exclusão de parcelas da base de cálculo do ICMS exige previsão legal expressa, inexistente em relação ao PIS e à COFINS.

O Tema 69 do STF não admite aplicação inversa para excluir o PIS e a COFINS da base de cálculo do ICMS, em razão da diversidade das materialidades tributárias envolvidas.

O entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.223 possui observância obrigatória pelas instâncias ordinárias, nos termos do art. 927, III, do CPC.

Não há direito líquido e certo à exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo do ICMS-Difal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 145, §1º, 150, I e IV, 155, II e §2º, XII, “i”, e 195, I, “b”; CTN, arts. 97, 108, §1º, 110, 166, 168 e 170; CPC, arts. 178 e 927, III; LC nº 87/1996, arts. 2º, I, 8º, I e II, e 13; Lei nº 8.383/1991; Lei nº 9.430/1996; IN RFB nº 2.055/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 574.706/PR, Tema 69 da repercussão geral, Rel. Min. Cármen Lúcia; STJ, Tema Repetitivo nº 1.223; STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.085.293/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 15.05.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 2.276.063/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.08.2023; STJ, AgInt no REsp nº 1.805.599/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 15.06.2021; TJSP, AC nº 1003952-05.2023.8.26.0053, Rel. Des. Djalma Lofrano Filho, j. 06.07.2023; TJSC, AC nº 5037810-40.2022.8.24.0023, Rel. Des. Paulo Marcos de Farias, j. 21.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à APELAÇÃO, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.
Sessão presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
MD MÓVEIS LTDA. E SUA FILIAL
contra sentença proferida nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA nº 0915738-69.2024.8.14.0301, em face do SUBSECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO ESTADO DO PARÁ, DIRETOR DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS E INFORMAÇÕES FAZENDÁRIAS E COORDENADOR EXECUTIVO ESPECIAL DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, com o objetivo de reformar a sentença que denegou a segurança pleiteada para reconhecer o direito de excluir as contribuições ao PIS e à COFINS da base de cálculo do ICMS-Difal, bem como assegurar a compensação dos valores indevidamente recolhidos nos últimos cinco anos.

Alegam as Apelantes que ajuizaram mandado de segurança sustentando a ilegalidade e a inconstitucionalidade da inclusão das contribuições ao PIS e à COFINS na base de cálculo do ICMS-Difal. Aduzem que o art. 13 da Lei Complementar nº 87/96 não prevê expressamente a inclusão dessas contribuições na base de cálculo do imposto estadual, ressaltando que apenas o próprio ICMS possui previsão expressa de inclusão em sua própria base de cálculo (“ICMS por dentro”).

Sustentam ainda que, no caso do ICMS incidente sobre importação, a própria Lei Kandir especifica os tributos que integram a base de cálculo do imposto, inexistindo previsão quanto ao PIS e à COFINS. Defendem, assim, que não seria possível presumir a inclusão dessas contribuições por analogia ou interpretação extensiva.

No campo constitucional, afirmam que a cobrança viola o conceito constitucional de “operação de circulação de mercadoria”, o princípio da competência tributária, o princípio da capacidade contributiva e o disposto nos arts. 108, §1º, e 110 do Código Tributário Nacional.

Relatam que sobreveio sentença denegando a segurança, sob o fundamento da inexistência de direito líquido e certo das impetrantes. Contra essa decisão, opuseram embargos de declaração apontando obscuridade quanto ao conceito de “valor da operação” e omissões acerca da violação aos princípios da legalidade e da capacidade contributiva, bem como quanto aos arts. 108 e 110 do CTN. Os aclaratórios, contudo, foram rejeitados.

Em suas razões recursais, defendem inicialmente a tempestividade do recurso, afirmando que a decisão que rejeitou os embargos de declaração foi publicada em 01/07/2025, encerrando-se o prazo recursal em 22/07/2025.

No mérito, sustentam que a controvérsia deve ser solucionada à luz da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 69 da repercussão geral (RE 574.706/PR), que reconheceu a impossibilidade de inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. Argumentam que a mesma lógica deve ser aplicada ao presente caso, pois o PIS e a COFINS também não constituiriam receita própria do contribuinte, mas meros valores destinados ao repasse à União.

Asseveram que o STF reconheceu que tributos que apenas transitam pela contabilidade da empresa, sem representar acréscimo patrimonial, não podem integrar a base de cálculo de outros tributos. Transcrevem trechos do julgamento do RE 574.706/PR e do voto da Ministra Cármen Lúcia para defender que o ICMS, assim como o PIS e a COFINS, não se incorpora ao patrimônio do contribuinte.

Argumentam, ainda, que o conceito de receita bruta não pode ser ampliado para abranger valores pertencentes ao Fisco, sob pena de afronta ao art. 195, I, “b”, da Constituição Federal. Citam precedentes de primeiro grau favoráveis à exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo do ICMS, proferidos pela 1ª Vara Federal de Porto Velho/RO e pela 2ª Vara da Fazenda Pública de Santo André/SP.

Defendem também que a base de cálculo do ICMS é exclusivamente o valor da operação de circulação de mercadorias, conforme previsto nos arts. 2º e 13 da Lei Complementar nº 87/96, inexistindo previsão legal para inclusão das contribuições ao PIS e à COFINS. Alegam que tais contribuições possuem materialidade distinta, incidindo sobre faturamento ou receita bruta, e não sobre operações mercantis.

Sustentam que a inclusão pretendida pelo Fisco viola o princípio da legalidade tributária, previsto no art. 97 do CTN, bem como os arts. 108, §1º, e 110 do mesmo diploma legal, por representar exigência tributária sem previsão legal expressa e alteração indevida de conceitos constitucionais e privados utilizados para definição da competência tributária.

Afirmam, ainda, que a cobrança afronta o princípio da capacidade contributiva, previsto no art. 145, §1º, da Constituição Federal, pois impõe tributação sobre valores que não representam efetiva riqueza ou disponibilidade econômica da empresa, gerando oneração desproporcional e tributação sobre valores pertencentes ao próprio Fisco.

Subsidiariamente, requerem o reconhecimento do direito ao recálculo da base de cálculo do ICMS-Difal em razão da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, sustentando que a redução dessas contribuições repercute diretamente no montante do ICMS-Difal anteriormente recolhido. Para tanto, apresentam exemplo prático demonstrando a diferença nos valores das exações.

Por fim, postulam o reconhecimento do direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos nos últimos cinco anos, com fundamento nos arts. 168 e 170 do CTN, na Lei nº 8.383/91, na Lei nº 9.430/96 e na Instrução Normativa RFB nº 2.055/21, requerendo a atualização dos créditos pela Taxa SELIC. Subsidiariamente, pleiteiam a restituição mediante expedição de precatório, nos termos da Súmula 461 do STJ.

Ao final, requerem o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, reconhecendo o direito de excluir o PIS e a COFINS da base de cálculo do ICMS-Difal, assegurando a compensação dos valores recolhidos indevidamente nos últimos cinco anos, ou, subsidiariamente, determinando o recálculo da base de cálculo do tributo estadual.

Em
contrarrazões
o apelado alega que a demanda originária objetiva assegurar à impetrante o direito de não incluir na base de cálculo do ICMS os valores correspondentes ao PIS e à COFINS incidentes sobre a saída de mercadorias tributadas pelo imposto estadual.

Sustenta que a empresa autora afirma recolher ICMS sobre o valor integral das operações, o qual abrangeria indevidamente os valores relativos às contribuições federais, em suposta afronta aos arts. 5º, II, 145, §1º, 150, I e IV, e 155, II, da Constituição Federal, bem como aos arts. 97, IV, e 110 do CTN e arts. 2º e 13 da Lei Complementar nº 87/96.

Que a sentença recorrida julgou improcedente a ação e denegou a segurança por ausência de direito líquido e certo, razão pela qual pugna pela manutenção integral do decisum.

Em reforço, argumenta inicialmente que a matéria já foi decidida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1223, cuja tese fixada reconheceu que “a inclusão do PIS e da Cofins na base de cálculo do ICMS atende à legalidade nas hipóteses em que a base de cálculo é o valor da operação, por configurar repasse econômico”. Afirma, assim, que a solução da demanda deve observar o entendimento vinculante firmado pelo STJ, mantendo-se a denegação da segurança.

Defende que o art. 155, §2º, XII, “i”, da Constituição Federal atribui à lei complementar a competência para fixar a base de cálculo do ICMS, tendo a Lei Complementar nº 87/96 estabelecido, em seu art. 13, que a base de cálculo do tributo corresponde ao “valor da operação”. Aduz que o §1º, II, “a”, do referido dispositivo inclui na composição da base de cálculo seguros, juros e demais importâncias pagas, recebidas ou debitadas, razão pela qual o PIS e a COFINS, por integrarem o custo da operação, podem compor legitimamente a base de cálculo do ICMS.

Afirma que não se pode confundir fato gerador com base de cálculo, asseverando que, embora o PIS e a COFINS não sejam fatos geradores do ICMS, configuram repasses financeiros que integram o valor da operação mercantil. Afirma, ainda, que eventual exclusão dessas contribuições dependeria de previsão legal expressa, inexistente na hipótese.

Aduz que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à legitimidade da inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS, citando precedentes das Turmas de Direito Público da Corte Superior que reconhecem tratar-se de mero repasse econômico integrante do valor da operação.

Sustenta, ainda, a inaplicabilidade do Tema 69 do STF (RE 574.706/PR), afirmando inexistir identidade entre a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS e a pretensão inversa formulada pela apelante. Argumenta que o ICMS não integra a base das contribuições federais por não compor faturamento ou receita da empresa, ao passo que o PIS e a COFINS integram o preço da operação mercantil e, consequentemente, o valor da operação tributada pelo ICMS.

Para reforçar sua tese, colaciona precedentes dos Tribunais de Justiça do Mato Grosso e do Rio Grande do Sul, nos quais se reconheceu a impossibilidade de aplicação invertida da tese firmada pelo STF no Tema 69, mantendo-se a inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS.

Sustenta ainda que inexiste ato ilegal ou abusivo praticado pelas autoridades coatoras, pois a exigência tributária decorre de expressa previsão legal e se encontra amparada pela presunção de legitimidade dos atos administrativos.

No tocante ao pedido de compensação e restituição dos valores recolhidos nos últimos cinco anos, argumenta pela impossibilidade de produção de efeitos patrimoniais pretéritos em sede de mandado de segurança, invocando as Súmulas 269 e 271 do STF. Sustenta que o mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo de ação de cobrança, sendo inviável a restituição de valores pretéritos ou a expedição de precatório nessa via processual.

Defende que, embora o STJ reconheça a possibilidade de utilização do mandado de segurança para declaração do direito à compensação tributária, tal reconhecimento somente produz efeitos prospectivos, não alcançando períodos anteriores à impetração do writ. Para tanto, cita precedentes do TRF da 3ª Região e do STJ, inclusive o RMS 24.865/MT, de relatoria do Ministro Luiz Fux.

Alega, ainda, que eventual repetição de indébito encontra óbice no art. 166 do CTN, uma vez que o ICMS é tributo indireto cujo encargo financeiro é transferido ao consumidor final. Afirma que a impetrante não comprovou ter suportado o ônus econômico do tributo nem apresentou autorização do contribuinte de fato para pleitear judicialmente a restituição, circunstância que impediria a compensação pretendida.

Sustenta, por fim, que a dilação probatória necessária para aferição do efetivo repasse do ônus tributário é incompatível com a via estreita do mandado de segurança, razão pela qual requer a manutenção integral da sentença recorrida.

Ao final, requer o apelado o desprovimento do recurso de apelação, com a manutenção integral da sentença que denegou a segurança pleiteada.

A Procuradoria de Justiça deixou de se manifestar acerca do mérito, com fulcro no art. 178 do CPC – Id. 31241173.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade.

O recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

II – Mérito.

No caso, a pretensão recursal parte de um enunciado correto — o ICMS tem por base o valor da operação —, mas extrai dele consequência que o próprio sistema jurídico não autoriza: a expulsão, por via interpretativa, de componentes do preço que não foram legalmente excepcionados.

A LC 87/1996, evocada pela própria APELANTE, descreve a base de cálculo do imposto como o “valor da operação”, e, ao tratar das parcelas que o integram, não o reduz a um núcleo “puramente mercantil” despido de custos e encargos economicamente embutidos no preço, mas o contempla como expressão econômica da circulação tributável, na qual se encontram absorvidos, na formação do preço, diversos dispêndios e encargos que gravitam sobre a atividade empresarial.

A tentativa de equiparar PIS e COFINS a um elemento ontologicamente estranho ao valor da operação, como se fossem um corpo externo que jamais se comunica com o preço, não supera o dado elementar de que tais contribuições, embora incidam em outra matriz e sob outra materialidade, são internalizadas na composição do preço e, nessa medida, aderem ao valor da operação como repasse econômico, tal como afirmado pelo STJ no Tema 1223.

Daí por que não procede a alegação de ausência de previsão legal. O que não existe, em verdade, é previsão legal de exclusão, e é exatamente essa ausência que inviabiliza o pedido em mandado de segurança.

A lógica do sistema, em matéria de base de cálculo e desonerações, não opera por subtrações inferidas por analogia ampla, mas por comandos normativos expressos quando se pretende amputar parcela do “valor da operação” para fins de tributação.

O argumento recursal, ao insistir que “em nenhuma das bases” estaria previsto PIS/COFINS, transmuda uma tese de legalidade estrita (exigir lei para tributar) em uma técnica de desagregação interpretativa da base (exigir lei para incluir qualquer custo internalizado no preço), o que não se coaduna com a própria estrutura do ICMS, cujo desenho constitucional e complementar admite a concepção do valor da operação como grandeza econômica global da circulação.

Ressalto que, à luz do que dispõe o art. 155, inciso II, da Constituição Federal, e arts. 2º, inciso
I
, e 8º, incisos
I
e
II
, da Lei Complementar nº 87/1996 ( Lei Kandir), o ICMS incide sobre a circulação de mercadorias e serviços e sua base de cálculo será o valor da operação de circulação de mercadorias ou preço do serviço.

Cumpre observar que o juízo de origem lastreou-se no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n.º 1.223, segundo o qual é legítima a inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS quando a base de cálculo for o valor da operação, por configurar repasse econômico.

A tese firmada, portanto, reconhece que tais contribuições compõem o custo da operação de circulação de mercadorias e, como tais, integram o valor que serve de base de cálculo para o imposto estadual. Trata-se de entendimento que, no âmbito infraconstitucional, possui força vinculante nos termos do artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, sendo de observância obrigatória pelas instâncias ordinárias, inclusive por este Tribunal de Justiça.

Também não prospera a invocação do Tema 69 do STF por “simetria”. Explico.:

O precedente do RE 574.706 define o alcance do conceito constitucional de receita/faturamento para fins de PIS/COFINS e conclui que o ICMS não compõe essa base por não se incorporar ao patrimônio do contribuinte; trata-se, pois, de exame de base de contribuição federal estruturada sobre ingresso qualificado como receita. Aqui, diversamente, discute-se a base do ICMS, cujo núcleo é o valor da operação de circulação de mercadoria ou prestação tributável, e não a aferição de receita ou faturamento.

A “inversão” pretendida pela APELANTE — isto é, usar o raciocínio do Tema 69 para deduzir PIS/COFINS da base do ICMS — esbarra na ausência de identidade entre as materialidades e nas distintas categorias normativas envolvidas, razão pela qual a sentença, ao assentar tratar-se de situação diametralmente oposta, resolve adequadamente o ponto central do litígio.

Com efeito, a jurisprudência dominante, tanto no Superior Tribunal de Justiça quanto no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, pacificou-se no sentido da legalidade da inclusão dos valores das contribuições sociais ao PIS e à COFINS na base de cálculo do ICMS. Prevalece o entendimento de que tais valores integram o preço da operação mercantil e, por isso, devem compor a base de cálculo do imposto estadual.

Nesse sentido, as decisões proferidas pelo STJ e pela jurisprudência pátria em julgados recentes reforçam a orientação no sentido da legalidade da exigência fiscal ora impugnada, afastando a tese de ilegalidade sustentada pelas apelantes, senão vejamos:

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. PREMISSA EQUIVOCADA RECONHECIDA. NOVO EXAME DO RECURSO ESPECIAL.
PIS
E COFINS NA
BASE
DE
CÁLCULO
DO
ICMS
. REPASSE ECONÔMICO. LEGALIDADE. I - Tendo o acórdão embargado apreciado questão diversa daquela sob a qual gravita a demanda, de rigor a corrigenda, passando-se à análise do tema entelado, qual seja, a exigibilidade da inclusão do
PIS
e da Cofins na
base
de
cálculo
do
ICMS
. II - A jurisprudência do STJ está pacificada no sentido da legitimidade da inclusão do
PIS
e da Cofins na
base
de
cálculo
do
ICMS
, por se tratar de mero repasse econômico que integra o valor da operação. Precedentes:
AgInt no REsp n. 1.805.599/SP
, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 21/6/2021 e
EDcl no AgRg no REsp n. 1.368.174/MG
, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/5/2016, DJe de 1º/6/2016.III - Embargos de declaração acolhidos e, em novo exame recursal, recurso especial improvido. (EDcl no AgInt no AREsp: 2085293 SP 2022/0066527-2, Relator: FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 15/05/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2023)

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DEDUÇÃO DOS VALORES DO
PIS
E DA COFINS NA
BASE
DE
CÁLCULO
DO
ICMS
. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. 1. Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado pela recorrente para afastar suposto ato coator consistente na exigência de inclusão dos valores da contribuição ao
PIS
e da Cofins na
base
de
cálculo
do
ICMS
, com o reconhecimento do direito à compensação dos valores. 2. O acórdão recorrido alinha-se à orientação do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é legítimo o cômputo do
PIS
e da Cofins na
base
de
cálculo
do
ICMS
, por se tratar de mero repasse econômico que integra o valor da operação. 3. "A pretensão de deduzir os valores do
PIS
e da COFINS da
base
de
cálculo
do
ICMS
demandaria autorização legal expressa, à semelhança daquela prevista no § 2º do art.
13
da LC n.
87
/1996 (reprodução do inciso
XI

do § 2º
do art.
155
da
Constituição Federal
) que exclui o IPI da
base
de
cálculo
do
ICMS
quando a operação - realizada entre contribuintes e destinada à industrialização ou comercialização - configurar fato gerador de ambos os impostos. Portanto, inexistindo comando legal específico, impossível acolher a pretensão da recorrente, sob pena de ofensa ao § 6º do art. 150 da Constituição Federal" (
AgInt no AREsp 2.206.641/SP
, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 1º/6/2023). 4. Agravo Interno não provido. (
AgInt no AREsp n. 2.276.063/MG
, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 21/9/2023)

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART.
1.022
DO
CPC/2015
. INEXISTÊNCIA. INCLUSÃO DO
PIS
E DA COFINS NA
BASE
DE
CÁLCULO
DO
ICMS
. POSSIBILIDADE. REPASSE ECONÔMICO. 1. Não há omissão no acórdão quando o Tribunal local julga integralmente a lide, apenas não adotando a tese defendida pela recorrente, tampouco se pode confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 2. É legítima a inclusão do
PIS
e da Cofins na
base
de
cálculo
do
ICMS
, por se tratar de mero repasse econômico, que integra o valor da operação. Precedentes:
EDcl no AgRg no REsp 1.368.174/MG
, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 1º/6/2016;
EDcl no REsp 1.336.985/MS
, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 13/5/2013. 3. Agravo interno a que se nega provimento" (
AgInt no REsp n. 1.805.599/SP
, Rel. Min. Og Fernandes, DJe de 21.06.2021)"

"APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.
ICMS
.
BASE
DE
CÁLCULO
. O
PIS
e a COFINS integram a
base
de
cálculo
do
ICMS
, pois trata-se de mero repasse econômico, que compõe o valor da operação. Questão que não se confunde com o decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal no julgamento do
RE nº 574.706
(Tema nº 69), que versa sobre a exclusão do
ICMS
da
base
de
cálculo
do
PIS
/COFINS, e não o contrário. Ausência de direito líquido e certo da impetrante. Sentença denegatória da segurança mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP -
AC: 10039520520238260053
São Paulo, Relator: Djalma Lofrano Filho, Data de Julgamento: 06/07/2023, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 06/07/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXCLUSÃO DO
ICMS
DA
BASE
DE
CÁLCULO
DO PRÓPRIO IMPOSTO (
CÁLCULO
POR DENTRO). INAPLICABILIDADE DO TEMA 69 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SITUAÇÕES DISTINTAS. IMPOSTOS DIVERSOS COM FATOS GERADORES E BASES DE CÁLCULOS PRÓPRIOS. TESE INVERSA NÃO ADMISSÍVEL. LEGALIDADE DA INCIDÊNCIA. AUSENTE AFRONTA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. TEMA 214 DA CORTE SUPREMA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há falar em aplicação inversa da tese firmada no Tema 69 do Supremo Tribunal Federal a fim de excluir o
PIS
, COFINS e outros tributos da
base
de
cálculo
do
ICMS
, como ele próprio, pois "os valores relativos ao
PIS
e à COFINS compõem o conjunto econômico da operação mercantil, ou seja, integram a importância paga pelo comprador e recebida pelo vendedor, formando, assim, o preço final da mercadoria -, razão pela qual deverão integrar a
base
de
cálculo
do
ICMS
na operação de
circulação
de
mercadorias
"(
Apelação n. 5067213-25.2020.8.24.0023
, rel. Francisco José Rodrigues de Oliveira Neto, Segunda Câmara de Direito Público, j. 08-03-2022). 2. Ausente ofensa a direito líquido e certo. Apelo conhecido e desprovido. (TJ-SC -
Apelação: 5037810-40.2022.8.24.0023
, Relator: Paulo Marcos de Farias, Data de Julgamento: 21/05/2024, Segunda Câmara de Direito Público)

Não bastasse isso, a Lei Complementar n.º 87/96 (Lei Kandir), ao dispor sobre a base de cálculo do ICMS, estabelece em seu art. 13, § 1º, que integram a base de cálculo do imposto todas as importâncias pagas ou debitadas pelo adquirente, ainda que a título de tributos ou encargos que incidam sobre a operação.

A ausência de exclusão expressa dos tributos federais na legislação de regência evidencia que sua inclusão na base de cálculo do ICMS é plenamente admissível, sobretudo diante da natureza econômica da operação, que reflete o custo total suportado pelo adquirente. Não se trata, pois, de violação ao princípio da legalidade, mas de mera aplicação da técnica do cálculo "por dentro" do ICMS, amplamente aceita e consolidada na jurisprudência nacional.

De mais a mais, a argumentação de que a matéria demandaria análise sob o prisma constitucional não se sustenta diante da clareza normativa e jurisprudencial já estabelecida. Embora, como bem pontuado pelos apelantes, não se possa descartar a possibilidade de revisão jurisprudencial futura, não há elemento concreto nos autos que justifique o afastamento do entendimento vigente ou o sobrestamento do feito, conforme requerido. A mera expectativa de que o Supremo Tribunal Federal possa vir a se pronunciar em sentido diverso não tem o condão de afastar a autoridade dos precedentes obrigatórios já firmados.

Por fim, cabe salientar que, sendo o mandado de segurança ação de rito célere e cognição sumária, é indispensável a comprovação inequívoca do direito líquido e certo. No presente caso, não se vislumbra a violação a direito dessa natureza, sendo legítima a conduta da autoridade fazendária ao incluir, na base de cálculo do ICMS, os valores repassados a título de PIS e COFINS.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER DA APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença que denegou a segurança.

É como voto

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 15/06/2026